Tribunal: TJSP
Processo: 1014954-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Administrativo – Anulatória de autos de infração e imposição de multa – Ausência de registro eletrônico de documentos fiscais no âmbito do programa Nota Fiscal Paulista – Inteligência do art. 7o da Lei no 12.685/2007 – Preliminar de legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo rejeitada – Fundação PROCON detém personalidade jurídica e autonomia para figurar

Ementa:

Administrativo – Anulatória de autos de infração e imposição de multa – Ausência de registro eletrônico de documentos fiscais no âmbito do programa Nota Fiscal Paulista – Inteligência do art. 7o da Lei no 12.685/2007 – Preliminar de legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo rejeitada – Fundação PROCON detém personalidade jurídica e autonomia para figurar individualmente no flanco passivo - Infração incontroversa, limitando-se a parte autora a suscitar ausência de prejuízo e imprevistos operacionais – Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo não-infirmadas pelo acervo fático-probatório – Valor da multa que não se revela abusivo, desproporcional ou ilegal – Arbitramento em conformidade com os critérios legais aplicáveis - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Fixação escorreita pela r. sentença - Recursos desprovidos